Tribunal: TJDFT
Processo: 0714367-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714367-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORT MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP AGRAVADO: TARSO BRAZ RODRIGUES SERRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravante se insurge contra decisão do juízo a quo a qual determinou o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em autos apartados. Há probabilidade de provimento do recurso, consoante precedente da minha Relatoria: (Acórdão 1763706, 07321831120238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.). Não vislumbro, todavia, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, de modo que o agravante não demonstrou a existência de prejuízo da análise da questão após a realização do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator